Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-85.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023404-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (AGRAVANTE), IRIA BAUMGRATZ BELUSSO - CPF: 476.150.449-87 (AGRAVANTE), LUANA BELUSSO - CPF: 026.035.421-09 (AGRAVANTE), NATHAN ANTONIO BELUSSO - CPF: 036.343.621-97 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1023404-85.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO INTERNO nº
1023404-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS.

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1023404-85.2020.8.11.0000

Processo na origem: 1007320-83.2020.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS
de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1007320-83.2020.8.11.0040 - Código 11710488) que
VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS
movem contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA
: não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, por reconhecer a ocorrência de deserção, em razão da ausência de preparo do recurso no prazo. (ID 68704461).

AGRAVO
:
VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS
alegam que promoveram o recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva e em observância tanto ao parágrafo único do artigo 2º da Portaria 844/2018 da Presidência do TJMT quanto ao parágrafo único do art. 46 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno. Argui que o sistema de emissão de guias exige que seja feita a interposição do recurso, para que se obtenha um número, e somente após é gerada a guia de recolhimento do preparo. Defende que é impossível comprovar o recolhimento das custas recursais no ato da interposição do recurso. Esclarece que o agravo foi distribuído no dia 13.11.2020 (sexta-feira) (ID 66267964), porém a guia foi emitida no mesmo dia e seu pagamento realizado no dia útil seguinte: 16.11.2020 (segunda-feira), (ID 66551986), e a secretaria da câmara atestou o recolhimento (ID 66746967). Pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e determinar o prosseguimento e julgamento do Agravo de Instrumento.

CONTRAMINUTA
: Embora intimado, a agravada não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1023404-85.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS
de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1007320-83.2020.8.11.0040 - Código 11710488) que
VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS
movem contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA
: não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, por reconhecer a ocorrência de deserção, em razão da ausência de preparo do recurso no prazo. (ID 68704461).

Os agravantes não colacionaram o comprovante do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, que ocorreu no dia
13.11.2020
(ID 66303495 - Pág. 1).

Intimados, nos termos do art. 1007, § 4º, do CPC, para
comprovar o recolhimento do preparo na interposição do recurso
, facultando-se-lhes
realizar o recolhimento em dobro
, sob pena de
deserção
, os agravantes apresentaram comprovante de pagamento datado do dia
16.11.2020, recolhido de forma simples
(ID 66551995 - Pág. 1).

Este relator proferiu decisão monocrática, na qual não conhece do recurso, porquanto deserto, principal motivo para o inconformismo dos agravantes que defendem, em síntese, que o preparo foi realizado tempestivamente.

Segundo o disposto no art. 1.007, se o recolhimento não for feito no ato da interposição do recurso, deve ser feito em dobro, sob pena de deserção. Vejamos:

“Art. 1.007.
No ato de interposição
do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

§ 5º
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
no recolhimento realizado na forma do § 4º
.

Conforme consta da decisão recorrida, “
verifica-se que os agravantes não colacionaram o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4º, do CPC), ou seja, no dia
13.11.2020
.

Desse modo, deveriam ter feito o recolhimento em dobro no dia
16.11.2020
, porém não o fizeram.

É certo que o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante
deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias
.

Resolução TJ-MT/TP nº 03/18:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.

Porém isso
não significa que os agravantes poderiam efetuar o recolhimento até 5 dias após a interposição do recurso
, mas apenas que deveriam juntar os documentos capazes de comprovar que o pagamento foi feito
na data da interposição do agravo
ou,
caso feito após essa data, comprovar o recolhimento em dobro
, conforme autoriza o §4º do art. 1.007.

No entanto, nesta hipótese, não é possível a complementação no caso de recolhimento insuficiente
”. (grifei)

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelos agravantes, o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso e o prazo de 5 dias, estabelecido pelo artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018, é para juntada aos autos do comprovante de recolhimento, não para a realização do preparo.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2º, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2º, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).

O §5º do mesmo artigo é claro ao dispor que: “
É vedada a complementação
se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
no recolhimento realizado na forma do § 4º”
.

Assim, não se faz nem mesmo possível intimar os agravantes para complementar o recolhimento realizado em valor inferior ao dobro, porquanto vedado pelo §5º.

De modo que não se conhece do agravo, diante da deserção, consequência da falta de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e do descumprimento da ordem judicial para que recolhesse o valor em dobro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – PREPAROS RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Deixando de atender o comando judicial para recolher os preparos judicias, resta configurada a deserção e a impossibilidade de conhecimento do recurso
. Decorrido o prazo sem saneamento da irregularidade, resta preclusa a oportunidade da parte (art. 223 do CPC), devendo a peça que padece desse vício ser tida como inexistente. Consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 CPC). Conforme disposição do art. 4°, §2º da Lei 11.419/06, os Tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio de rede mundial de computadores, que substituirá qualquer outro meio de publicação oficial”. (Ag 165928/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Também nessa Corte:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em dobro, o que não foi atendido pelo Agravante, o que inviabiliza o seguimento do recurso.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1021068-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Assim, a formação adequada do recurso constitui ônus da parte e a ela incumbe praticar os atos com respeito às formalidades exigidas, como por exemplo, o correto recolhimento do preparo recursal.

Desse modo, em razão da falta de requisito de admissibilidade recursal, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.

Assim, conforme definido pela decisão monocrática, os argumentos trazidos não são suficientes para autorizar o processamento do agravo de instrumento, já que não restou demonstrada eventual circunstância que justificasse a juntada do comprovante em momento posterior.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021